Tribunal: TJDFT
Processo: 0704541-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. HOME CARE. NEGATIVA. ILICITUDE DA CONDUTA. DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. “O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2017)” (STJ - AgInt no AREsp 1607797/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020).
2. “O serviço de "Home Care" é um tratamento semelhante ao dado em um hospital. Trata-se do recebimento domiciliar de todo os cuidados necessários à recuperação do paciente, por meio de uma equipe qualificada. A internação domiciliar é, pois, uma forma de diminuir os custos substancialmente menores em relação àqueles com que a ré arcaria em caso de internação hospitalar, sendo efetivamente mais vantajosa. Ademais se o objetivo da internação é a melhor recuperação ou as melhores condições ao paciente, havendo indicação médica de que a domiciliar mais adequada, esta deve ser deferida.” (STJ - Agravo no Recurso Especial n. 1741039, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 18.11.2020).
3. Hipótese em que foi solicitada a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar do beneficiário do plano de saúde que sofrera acidente vascular cerebral hemorrágico, e a cobertura foi negada pelo plano de saúde réu. 3.1. Ocorre que o segmento contratado contemplava a internação hospitalar, de modo que também deveria ser assegurada a internação domiciliar em substituição àquela, o que acertadamente consta no contrato celebrado entre as partes. 3.2. Desse modo, contrariando a legislação de regência, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e o próprio contrato, a ré negou cobertura a internação domiciliar em substituição à internação hospital. Mais do que demonstrada a ilicitude e a abusividade da recusa.
4. E disto decorre a correção do que fixado em sentença: os gastos comprovadamente efetuados com a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar devem ser indenizados pelo plano de saúde réu.
5. Recurso conhecido e desprovido.